Tribunal: TJES
Processo: 5001864-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001864-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: 3 R SERVICOS DE TRATORES LTDA

AGRAVADO: DILTON DEPES TALLON NETTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

Nesse cenário, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização, é de se conferir:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por 3 R SERVIÇOS DE TRATORES LTDA. contra decisão da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, que, no bojo do incidente autuado sob o n.º 0000813-45.2018.8.08.0051, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado por DILTON DEPES TALLON NETTO, aqui Agravado, a fim de sujeitar o patrimônio da empresa Agravante ao cumprimento de sentença n.º 0001440-11.2002.8.08.0051 (051.03.001440-4), movido em desfavor de ATAÍDES CANAL, que já figurara em seu quadro societário.

Em suas razões (id 7307139), a Agravante aduz, em abreviada síntese, que o douto Juízo
a quo
incorreu
“em vício de
error in procedendo
, pois
i)
não analisou minimamente as alegações apresentadas pelo agravante e
ii)

apresentou fundamentação genérica e baseada em conceitos indeterminados, sem justificar sua aplicação ao caso concreto, bem como
error in judicando
, diante da impossibilidade absoluta de desconsideração da personalidade jurídica,
[...]
e
iii)
não possibilitou a necessária instrução probatória, com a juntada de documentos complementares para demonstrar a regularidade da pessoa jurídica”
(id 7307139, fls. 04/05).

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para fins de reforma da decisão recorrida,
“
julgando-se improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
”
(id 7307139, fls. 47).

Por decisão de id 7912415, atribuiu-se efeito suspensivo à vertente insurgência recursal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id 7994131, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão objurgada.

Pois bem.

Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é admitida, nos termos do artigo 50, do Código Civil, quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por
(i)
desvio de finalidade ou
(ii)
confusão patrimonial.

A esse respeito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a não localização de bens penhoráveis em nome do devedor, por si só, não basta à configuração do abuso da personalidade jurídica, conforme se depreende do seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes.
3.
A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
.
4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n.º 1.699.542/MG, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 04.03.2022)”

In casu
, o douto Juízo de origem, após a expedição de mandado de penhora e avaliação cujo cumprimento fora frustrado por não haverem sido encontrados bens de titularidade de ATAÍDES CANAL, executado no feito principal, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Agravante sob os seguintes fundamentos:

“
No caso concreto em apreço, extraio do acurado exame dos autos que está a merecer o pleito do exequente em tal sentido.

Assim concluo porquanto, ao cotejo da documentação juntada, vê-se restar suficientemente demonstrado ter o executado no ano de 2007 (fls. 39/81), cedido 120 (cento e vinte) cotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais) totalmente integralizadas aos seus filhos.

Assim fez, relativamente à empresa da qual figurava como sócio, após ter sido condenado a indenizar os [danos] morais causados ao ora requerente no já longínquo ano de 2005. Ao assim fazer, obrou em clara e inequívoca intenção de frustrar a execução do título, pelo que o integral acolhimento da pretensão versada neste incidente é o que se está a impor.” [id 25963650 do processo referência, fls. 256]

Percebe-se, pois, que o Juízo da causa acolheu o pedido de desconsideração com amparo em suposta fraude contra credores, deixando, contudo, de mencionar qualquer indício de prova a sugerir confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade capaz de configurar o abuso da personalidade jurídica da sociedade Agravante.

A tutela jurisdicional concedida em primeiro grau, a bem da verdade, encontra-se adstrita à pretensão deduzida na petição que inaugura o incidente originário, de cujo inteiro teor colhe-se o seguinte requerimento:

“
5)- Ao final, julgar totalmente procedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para reconhecer e declarar a fraude à execução (art. 792, IV, CPC/2015),
tornando ineficaz
(art. 137 do CPC/2015) em relação ao credor
Dilton Depes Tallon Netto
a tentativa do requerido/executado
Ataides Canal
da transferência/cessão das suas
120 (cento e vinte) cotas
para os seus próprios filhos
Renato Mazocco Canal
e
Renata Mazocco Canal
, conforme já exaustivamente narrado no presente incidente de desconsideração da personalidade,
redirecionando e fazendo incidir a execução dos autos principais nas penhoras das mesmas 120 cotas da sociedade empresária 3R Serviços de Tratores Ltda-Epp
, tudo a teor dos artigos 1026 e 1031 ambos do CC/2002 c/c artigo 789 e 835, IX do CPC/2015 e demais aplicáveis à espécie;”

[id 25963650 do processo referência, fls. 14]

Sabe-se, no entanto, que, a despeito da assemelhada finalidade dos institutos, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizada como sucedâneo da ação pauliana (ou revocatória), sobretudo quando transcorrido o prazo decadencial de 4 (quatro) anos a que alude o artigo 178, II, do Código Civil.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. INSTRUMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO PAULIANA. Em julgamento pretérito de embargos de terceiro, esta C. Câmara reconheceu que
o instrumento correto para que a exequente atingisse doações realizadas por sócia da executada originária em 2003 seria a ação pauliana
.
A despeito disso
,
a agravada lançou mão de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
,
o qual não pode ser utilizado como sucedâneo
,
haja vista a existência de desígnios autônomos
.
In casu
, não fora demonstrado desvio de finalidade ou confusão de patrimônio aptos à desconsideração aqui decretada. [...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2132819-95.2022.8.26.0000; Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04.09.2022; Data de Registro: 04.09.2022)”

A propósito, há muito decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a desconsideração da personalidade jurídica não se presta à anulação/revogação de atos específicos, mas, sim, à declaração de
“ineficácia relativa da própria pessoa jurídica –
rectius
, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa –, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade”
(STJ, REsp n.º 1.180.714/RJ, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.04.2011, DJe de 06.05.2011).

Nesse cenário, ainda que admitida, em tese, a alegada fraude na cessão de cotas sociais da empresa Agravante, tal ato, por si só, não autoriza a sujeição de todo o seu patrimônio à pretensão executiva deduzida pelo Agravado, visto que a exclusão formal do devedor do quadro societário, à míngua de demonstração de sua perpetuação como sócio oculto ou beneficiário dos frutos empresariais, ilide a configuração de abuso na personalidade jurídica.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Agravante.

É como voto.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que ambos os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
(...)
Com relação ao vício da omissão, as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024130357494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. (...)
2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo. 5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024200035772, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 08.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.